Tribunal: TJDFT
Processo: 0743599-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Retornam os autos da Presidência com o comando de rejulgamento em razão do decidido no Tema 1.234/STF (ID 65701367), a teor do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. À luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que se manifestem, objetivamente, no prazo comum de 10 (dez), quanto à aplicação do Tema 1.1234/STF, sinalizado no despacho de ID 65701367. Após, retornem os autos conclusos para o rejulgamento, alterando-se a classificação do feito no sistema para ‘mandado de segurança’. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora